Tribunal: TJMT
Processo: 1026827-39.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026827-39.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRENTE), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (RECORRENTE), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), JAINE DELMON BARAUNA - CPF: 027.881.921-42 (RECORRIDO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026827-39.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1026827-39.2023.8.11.0003

Recorrente:
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Jaine Delmon Barauna

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
AUSÊNCIA REPASSE DE VALORES ENTRE AS OPERADORAS DO PLANO DE SAÚDE
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026827-39.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1026827-39.2023.8.11.0003

Recorrente:
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Jaine Delmon Barauna

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Unimed Federação do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela Antecipada Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
1
°
Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 234465160)
:
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 234465183): requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou, como pedido alternativo, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões (Id. 234465187):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1026827-39.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1026827-39.2023.8.11.0003

Recorrente:
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Jaine Delmon Barauna

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida ante sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial extrai-se que a autora recorrida é titular do
plano de saúde Unimed-Rio, ALFA 2, com abrangência nacional, tendo ainda seus filhos e esposo como dependentes
. Aduz que ao buscar atendimento médico junto à Unimed de Rondonópolis, foi surpreendida com a negativa de cobertura por parte do plano de saúde.

Alega que ao ser negada autorização, foi informada de que seu plano estava suspenso, pois a Unimed Rio de Janeiro estava inadimplente com as cooperativas da Unimed do Estado de Mato Grosso, por esse motivo a prestação de serviço nas redes credenciadas no Estado foram suspensas.

Da
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
:

Rejeito a preliminar arguida pela recorrente Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, pois
a responsabilidade existente entre as cooperativas de trabalho médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico
e trata-se de contrato com cláusula de cobertura em nível nacional. (TJMT - N.U 1010819-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Em análise aos autos verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Sobre cancelamento e suspensão contratual, o artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige que o consumidor seja previamente notificado, o que no caso dos autos não ocorreu.

Portanto, ausente a notificação da beneficiária acerca da suspensão do seu plano, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para a hipótese.

Dessa forma, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviço e julgar procedentes os pedidos da inicial, de modo que deve ser mantida.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA REPASSE DE VALORES ENTRE AS OPERADORAS DO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a ilegitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
2- No caso, restou evidente a falha na prestação de serviço, em razão da recusa de procedimentos previstos contratualmente, sob a justificativa de ausência de repasse de valores por parte da Unimed-Rio. Os prestadores de serviços têm a obrigação de executá-los com qualidade e eficiência, como preceitua o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, as políticas financeiras internas não podem sobrepor-se a ponto de causar prejuízo ao consumidor.
3- A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados. 4 (...) (N.U 1018323-08.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

RECURSOS INOMINADOS – PLANO DE SAÚDE – AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE ESÔFAGO – INTERRUPÇÃO NO TRATAMENTO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COPERATIVAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator(N.U 1035291-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Logo, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fato que, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, qual a empresa requer a redução, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 6
.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar em custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 23/09/2024